Tribunal: TJES
Processo: 5001737-34.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001737-34.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABRIL COMUNICACOES S.A.
RECORRIDO: RAFAEL GOMES ASSINI
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSINATURA DE REVISTA. CANCELAMENTO. COBRANÇAS LANÇADAS APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, SEM ÊXITO. QUEBRA DO DEVER DE COOPERAÇÃO. DANO MORAL CABÍVEL. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CORRETAMENTE APLICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM MONTANTE EXACERBADO (R$10.000,00). VALOR QUE DEVE SER REDUZIDO AO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA RÉ CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA, QUANTO AO MAIS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

No caso em apreço, a r. sentença hostilizada encontra-se devidamente fundamentada e deve ser mantida incólume, na forma do art. 46, da Lei nº 9099/95, com uma única ressalva.

Com efeito, o valor fixado à guisa de danos morais afigura-se excessivo, uma vez que, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se mais adequada ao caso concreto a estipulação dos danos morais em R$3.000,00, mantidos os demais vetores da sentença recorrida.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso inominado e a ele DOU PROVIMENTO PARCIAL, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, à exceção do importe condenatório, que reduzo para R$3.000,00. Não há incidência de custas ou de honorários sucumbenciais.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.